Tribunal: TJMT
Processo: 1012328-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012328-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Regime inicial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA - CPF: 064.515.211-08 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMAR RIBEIRO LUCIANO - CPF: 056.964.731-21 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012328-25.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO - ALMEJADA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A detração não é faculdade do juízo sentenciante, mas direito do réu em ver descontado o período de prisão preventiva, caso ele seja suficiente para alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta.

“A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Precedentes”
[STJ - RvCr n. 5.993/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 5/6/2024].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012328-25.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres.

Assevera que, ao prolatar a sentença condenatória pelos crimes de homicídio qualificado tentado e participação em organização criminosa, o juízo singular não realizou a detração do tempo de prisão preventiva cumprido pelo paciente para fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea.

Visando sanar a omissão, interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados,
“argumentando que o Ministério Público apelou da pena fixada e, assim, em exercício de futurologia, caso o recurso ministerial seja provido, a detração pugnada não afetaria o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o regime inicial fechado” (sic)
.

Aduz que a condenação imposta é de 8 [oito] anos e 10 [dez] meses de reclusão e que JOSÉ ROBERTO está preso cautelarmente desde 15/08/2022. Como a sentença foi prolatada em 11/03/2024, descontado tal período, a pena remanescente seria inferior a 8 [oito] anos,
“o que, por ser primário, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP, tornaria o seu regime inicial SEMIABERTO, e não fechado”
.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto no regime semiaberto,
“com a expedição do alvará de soltura”
.

Indeferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012328-25.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA foi condenado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], participação em organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013] e corrupção de menores [art. 244-B, § 2o, do ECA] e apenado com 8 [oito] anos e 10 [dez] meses de reclusão.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda foi fixado com os seguintes fundamentos:

“
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena.

DA DETRAÇÃO.

Não havendo alteração do regime previamente fixado, deixo de detrair a pena anteriormente fixada para fins de eventual alteração do regime imposto”.

A Defensoria Pública interpôs embargos de declaração, alegando, em síntese, que em razão do
quantum
de prisão cautelar cumprida por ele, se realizada a detração, nos moldes preconizados no § 2o do art. 387 do CPP, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, a pena remanescente seria inferior a 8 [oito] anos de reclusão e, considerando a primariedade do paciente, reconhecida na sentença, o regime inicial deveria ser o semiaberto.

Os aclaratórios foram rejeitados.

A detração
deve
ser feita na sentença
sempre
que houver
possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, consoante se infere dos reiterados julgados da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012,
o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá detrair
o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional
. Forçoso reconhecer, ainda, que
o § 2o do art. 387 do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdad
e. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim,
à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
, dentre as balizas previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal. [...]
[AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023].

[...] 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012,
o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória,
deverá
detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional
. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. [...]
[AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023].

Como se vê,
a detração

não é faculdade do juízo sentenciante, mas direito do réu
em ver descontado o período de prisão preventiva,
caso ele seja suficiente para alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta
.

Ocorre que, como muito bem ressaltado no substancioso parecer ministerial, a sentença exasperou a pena-base em razão de o paciente possuir
maus antecedentes
, o que atrai a incidência da regra contida no § 3o do art. 33 do CP:

§ 3o. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado acerca da
fixação do regime mais gravoso quando o condenado ostenta condições judiciais desfavoráveis
,
verbis
:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
. FUNDAMENTO VÁLIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal. Precedentes.
2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal. 3. Revisão criminal julgada improcedente.
[RvCr n. 5.993/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 5/6/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal
. 4.
Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável utilizada para exasperar a pena-base
- apreensão de 5,144 kg de maconha; 47,21 g de cocaína; e 0,88 g de crack -,
o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal
. 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 905.666/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024].

[...] 5. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal,
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. 6. Na espécie,
embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência autorizam a manutenção do paciente no regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte
. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido
. [AgRg no HC n. 836.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024].

Ademais,
JOSÉ ROBERTO possui uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas
[ação penal n. 1000189-13.2021.8.11.0011], na qual foi sentenciado a 4 [quatro] anos e 2 [dois] meses de reclusão, em regime semiaberto.

De acordo com as informações obtidas no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado [PEP no 2000122-30.2024.8.11.0042], o reeducando ainda
não deu início ao cumprimento da reprimenda
.

Assim, considerando que as penas devem ser unificadas, o regime de cumprimento adequado ao somatório delas será superior a 8 [oito] anos de reclusão.

Concluo que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta em outra ação penal são suficientes para afastar o constrangimento ilegal aduzido pela Defensoria Pública.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ ROBERTO MOTORI DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024